Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-02.2025.8.11.0033
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000034-02.2025.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 19.321.771/0001-09 (RECORRENTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000034-02.2025.8.11.0033

Recurso Cível Inominado n.° 1000034-02.2025.8.11.0033

Recorrente
: SF Indústria e Comércio de Carnes LTDA

Recorrida
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VALOR EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face da sentença que julgou improcedente ação ajuizada na qual pretende anular o débito cobrado a título de refaturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança das faturas contestadas é indevida e se há direito à indenização por danos morais em razão da suposta cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova que o consumo registrado nos meses refaturados estava bem menor que a média praticada e que, após a alteração do medidor de consumo, houve aumento substancial do consumo registrado.

O histórico de consumo da unidade consumidora apresenta variações compatíveis com as faturas emitidas, não havendo indícios de erro na medição ou na cobrança realizada a título de refaturamento.

Embora a relação entre as partes seja de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que evidenciem a irregularidade da cobrança, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação de erro na medição ou na cobrança afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo de energia elétrica deve ser considerada regular quando os valores das faturas se mostram compatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora.

A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas não exime o consumidor de demonstrar minimamente a irregularidade alegada.

A ausência de comprovação de erro na cobrança afasta a obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, I;

Lei n.º 9.099/95, artigo 46;

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, Turma Recursal Cível, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15/05/2023, DJE 18/05/2023; TJMT, N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 09/08/2023, DJE 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000034-02.2025.8.11.0033

Recurso Cível Inominado n.° 1000034-02.2025.8.11.0033

Recorrente
: SF Indústria e Comércio de Carnes LTDA

Recorrida
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
SF Indústria e Comércio de Carnes LTDA.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença
(Id
. 353477899
): julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que, no caso concreto, o registro apurado nos meses objeto de refaturamento estão consideravelmente menores que

a prática de consumo.

Recurso Cível Inominado
(Id.

353477903): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, alegando que as cobranças discutidas são indevidas.

Contrarrazões
(Id.
353477907
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000034-02.2025.8.11.0033

Recurso Cível Inominado n.° 1000034-02.2025.8.11.0033

Recorrente
: SF Indústria e Comércio de Carnes LTDA

Recorrida
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por SF Indústria e Comércio de Carnes LTDA em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em razão de cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 25.027,37 (vinte e cinco mil e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), decorrente de suposta irregularidade no medidor instalado na unidade consumidora n.º 6/4061786-2.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a parte autora é titular de unidade consumidora, na qual foi realizada inspeção técnica pela concessionária, culminando na lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e subsequente cobrança retroativa referente ao período de março a agosto de 2024.

Foi lavrado o TOI e na sequência, encaminhada a carta de cobrança com a identificação da diferença dos valores causados por submedição.

A concessionária sustenta que houve medição a menor que o praticado, apontando como fundamento o histórico de consumo da unidade, no qual se verificaria redução significativa no período do refaturamento, seguida de elevação após a substituição do medidor.

Como se observa do histórico de consumo, no período objeto do refaturamento, a saber, março a agosto de 2024, o consumo da unidade apresentou variação relevante, iniciando em aproximadamente 2.313 kWh em março e sofrendo redução progressiva nos meses subsequentes, com registros de 2.501 kWh em abril, 1.654 kWh em maio, 1.356 kWh em junho, 1.076 kWh em julho e atingindo aproximadamente 830 kWh em agosto de 2024.

Verifica-se, que após a substituição do medidor, realizada em outubro de 2024 houve elevação abrupta do consumo para patamares superiores a 4.800 kWh mensais, valor significativamente superior ao histórico questionado.

Evidencia-se, assim, que a variação de consumo não apresenta padrão linear ou coerente, que permita concluir, de forma segura, que houve falha técnica no sistema de medição.

Ressalte-se que, embora a relação seja de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de inversão do ônus da prova, tal circunstância não exonera a parte autora de apresentar provas mínimas da sua alegação, conforme impõe o art. 373, I do CPC, ônus do qual não desincumbiu.

Desse modo, se mostra juridicamente legítima a cobrança de recuperação de consumo realizada, em razão da comprovação suficiente da irregularidade imputada a medição praticada.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS COM CONSUMO EQUIVALENTE NO ANO ANTERIOR –
COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO DO PERIODO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis,
de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC. (N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO ADMITIDO – SENTENÇA CORRIGIDA PARA ADMITIR CORREÇÃO NOS VALORES DAS FATURAS PENDENTES – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PEDIDO CONTRAPOSTO. Recurso conhecido e provido.
1. Tratando-se de situação extraordinária, a obrigação de provar o alegado é todo da autora, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não comprovando o direito, restando as alegações em meras situações não concretas e duvidosas, de rigor é a improcedência da demanda e a condenação da parte autora nos consectários legais.2. Se a parte autora alega excesso de consumo de energia elétrica e a situação probatória dos autos resulta em prova contrária, o valor das faturas emitidas devem ser mantidas. O consumo médio superior ao alegado bem como prova técnica de aprovação do MEDIDOR pelo IMETRO, situação não comprovada de forma diversa, atestam a improcedência da demanda proposta.
3. Acata-se o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento das faturas pendentes até a data do trânsito em julgado deste acórdão e sobre cujos valores das respectivas faturas deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambas contadas a partir do vencimento de cada fatura, mês a mês. Do valor apurado, decota-se os valores depositados a menor em face da consignação, igualmente corrigidos para apuração do saldo devedor para futuro cumprimento de sentença. Valor a ser executado através de cálculo de perito, a ser nomeado, a tempo, forma, modo, em primeiro grau de jurisdição.4. Constatando exercício regular de um direito, termos do artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil, afasta-se a condenação da autora/apelada por inexistir o invocado dano moral.5. O vencido responde pela sucumbência, no caso, 10% (dez por cento) sobre o valor controvertido, isto é, o valor real das faturas com a dedução das verbas depositadas a menor nos autos por força da consignação feita, devidamente atualizado.(N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Assim, conclui-se que houve alteração no consumo de energia da recorrente no período refaturado e diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026